Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007686-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), G. V. P. M. - CPF: 084.446.961-02 (AGRAVANTE), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVANTE), G. V. P. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DIREITO À SAÚDE – EXAME
- CGH 400K (CMA 400)
– NECESSIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA – PRESENTES
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão interlocutória proferida perante a Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos da Ação Civil Pública no 1000272-21.2019.8.11.0101, que indeferiu a antecipação de tutela em que se pretendia a realização do exame
de CMA de análise cromossômica por Array, denominado
CGH 400K (CMA 400).

Afirma que a paciente
Agravante Gabriela Victória Pereira Marques, nascida em 08/05/2017, é portadora da patologia que atrasa seu desenvolvimento motor, com importante Hipotonia Generalizada, condição na qual o tônus muscular está anormalmente baixo, geralmente, envolvendo redução da força muscular.

Sustenta que,
em razão da pouca idade, a criança necessita do exame CMA de análise cromossômica por Array, denominado CGH 400K (CMA 400), a fim de que, em posse do diagnóstico, possa ser feito o tratamento adequado, para que não tenha seu desenvolvimento prejudicado.

Assevera
que procurou a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de solicitar o encaminhamento da menor para realização do exame, entretanto houve a recusa na concessão administrativa do exame, sob a justificativa de que o SUS não cobre o exame pretendido.

Aduz que, o Magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de antecipação de tutela, indeferiu-o, com base no parecer emitido pelo NAT, ao argumento de que não estão presentes os requisitos da urgência e emergência.

Relata que, não obstante os efeitos da enfermidade na menor ocorram a longo prazo, e não implicam em risco à sua vida, a demora na realização do referido exame retardaria o diagnóstico final e, de consequência, o tratamento adequado, porque, consoante o laudo médico (Id. 7977801, fls. 44/50), a criança já apresenta grave atraso no desenvolvimento motor e na linguagem, cujas terapias convencionais não mais surtem os efeitos esperados.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o Estado de Mato Grosso forneça o tratamento domiciliar
home care
ao paciente Antônio Ribeiro da Silva.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 8179755 -.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso e o Município de Cláudia pugnam pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge Do Prado, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública, na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela para determinar
realização do exame
de CMA de análise cromossômica por Array, denominado
CGH 400K (CMA 400).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que a paciente possuía à época da inicial 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sendo portadora de patologia que atrasa seu desenvolvimento motor, com importante Hipotonia Generalizada, estando ainda em fase de investigação acerca da doença que a comete. Consta ainda que, em consulta com médico especialista foi solicitada a realização do exame CMA de análise cromossômica por Array, denominado CGH 400K (CMA 400), a fim de que seja dado o diagnóstico da infante. Contou a paciente que procurou a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de solicitar o encaminhamento da infante para realização do exame, entretanto houve a recusa no fornecimento administrativo do exame sob a justificativa de que o Sistema Único de Saúde – SUS não cobre financeiramente o exame pretendido.

Conforme relatório médico exarado pela dra Camila Battirola (CRM – MT6779), o quadro clínico da paciente é o seguinte:

“Gabriella Victória Pereira Marques, 1 ano e 4 meses de idade, passou por consulta médica neurológica sob meus cuidados uma única vez no dia 15 de setembro de 2018. Encontra-se em investigação diagnóstica de Hipotonia Muscular de provável etiologia central, Atraso na fala. C ID 1 0: P 9 4, f8 0.

(...)

Durante a consulta foi possível observar que a paciente possui hipotonia muscular generalizada, não possui marcha espontânea, mais anda segurando em estruturas, sustento cervical completo e axial completo, reflexos profundos simétricos bilateralmente, pés varo e planos. Se alimenta de todos os tipos de alimentos. Seu perímetro cefálico encontra-se dentro da normalidade para a faixa etária, PC de 47 cm (...)

Solicitado alguns exames complementares que ajudarão na elucidação diagnóstica.

Devido ao seu quadro clínico, necessita de acompanhamento com retornos sob meus cuidados e equipe multidisciplinar: Fonoaudiologia, fisioterapia, por tempo indeterminado.

(...)

Em investigação, apresenta RM encéfalo e exames séricos normais (vide anexo). Porém em exame de cariótipo, com resultado 46 XX 22pss, sugerindo a complementação de aCGH.
”

Já do relatório médico exarado pela médica Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT8.110), extrai-se as seguintes informações complementares:

“Informo que a paciente Gabriela Victoria Pereira Marques esteve em última consulta com 1 ano 6 meses de idade, pela investigação de Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, sendo mais evidente o comprometimento motor, com importante Hipotonia Generalizada.

Já estava em seguimento de estimulação com fisioterapia e fonoaudióloga, apresentando evolução lenta porém gradativa.

Em investigação, apresenta RM encéfalo e exames séricos normais (vide anexo). Porém em exame de cariótipo, com resultado 46 XX 22pss, sugerindo a complementação de aCGH.

Ao exame físico apresentava atraso motor e de linguagem, com hipotonia global. Já adquirido sustento cefálico e de tronco. Sem aquisição da marcha independente até o momento.

Seguindo a sugestão, solicitei tal exame, buscando diagnóstico e melhor prognostico para a paciente. A não realização do exame interfere diretamente no diagnóstico final da criança, e prováveis tratamentos que possa receber. Reforço que as terapias convencionais não estão apresentando resultados tão favoráveis
.
Por tanto, não se trata de risco de vida, mas sim de melhor prognostico para a menor.”

O parecer do NAT opinou no sentido de que o paciente possui hipotonia muscular generalizada de provável etiologia central e atraso na fala. Por fim, quanto à urgência do procedimento, assinalou que não há urgência, não há risco de morte e que apenas pode haver risco de perda de oportunidade.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse contexto, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que consta prontuário médico subscrito pela Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT8.110), requerendo o exame ora pleiteado, buscando diagnóstico e melhor prognostico para a paciente.

Além disso, restou evidenciado o
periculum in mora,
pois o parecer do NAT é de que há risco de perda de oportunidade, razão pela qual, os exames são necessários para elucidar o diagnóstico.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO . É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, mediante o custeio do tratamento cirúrgico, uma de suas principais vertentes de atendimento, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Demonstradas a necessidade de tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de custeá-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada (prova inequívoca que faça convencer da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), impõe-se a manutenção da decisão. (AI 70796/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015) (TJ-MT - AI: 00707961420158110000 70796/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2015)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE MENOR – URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO NAT –– NÃO OBRIGATORIEDADE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ONLINE DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal , que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor do paciente (home care), correta a decisão que determinou o fornecimento no prazo de 24horas, com a imposição de meio coercitivo em caso de descumprimento. 4. Imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio online nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Ademais, cumpre ressaltar que o exame
CGH 400K (CMA 400)
não se trata de valor de alto custo para os Agravados, razão pela qual o
dever de assistência médica e à saúde por parte do Estado é indispensável no presente caso.

Assim, levando em consideração que a menor à época da solicitação do exame tinha 1 (um) ano e 6 (seis) meses e hoje está com 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses,
a demora na realização do referido exame só retarda o diagnóstico final e, de consequência, o tratamento adequado, porque, consoante o laudo médico (Id. 7977801, fls. 44/50), a criança já apresenta grave atraso no desenvolvimento motor e na linguagem, cujas terapias convencionais não mais surtem os efeitos esperados.

Partindo dessas premissas, a decisão agravada merece reparos, uma vez que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para
que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cláudia disponibilizem a
realização do exame
de CMA de análise cromossômica por Array, denominado
CGH 400K (CMA 400)
à menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020